Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723162-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AMÉRICO CAPONE FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLO CAPONE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 27903849, págs. 01/04, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, o espólio de Américo Capone Filho pretende a reforma decisão da lavra do MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida em sede de cumprimento de sentença, a seguir transcrita, in verbis: ‘Reporto-me ao Despacho ID 93452947, que intimou a parte executada a, querendo, se manifestar com relação à petição ID 93212677, especificamente quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé. O BRB S/A, ID 95312085, alegou que (I) realizou dois depósitos nos presentes autos, sendo o primeiro em 13/01/2014 e o segundo em 10/10/2019 no valor complementar de R$ 4.097.008,00; (II) o exequente já levantou a importância referente ao primeiro depósito, mas não ao segundo; (III) que ainda pende de discussão a questão relativa aos honorários advocatícios, de modo que tal verba é notoriamente controversa, portanto incabível o seu levantamento; (IV) não buscou alterar a verdade dos fatos ou mesmo induzir este juízo ao erro, mas um equívoco quanto à compreensão dos valores já levantados pelo exequente; e (V) a necessidade de envio dos autos à Contadoria, a fim de que informe o montante atualizado do valor referente à penhora no rosto dos autos. É relatório. Decido. Conforme relatado na decisão ID 90482088, ‘O Espólio de Américo Capone Filho requereu ID 88767512 (I) a reserva da quantia de R$ 24.215,01; (II) a transferência para a conta corrente vinculada aos autos do PJe 2013.01.1.116496-8 (Inventário do Espólio Exequente), de titularidade do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, o valor incontroverso de R$ 3.706.242,35, com os juros legais e correção monetária desde a realização do depósito (10/10/19), correspondente ao percentual de 91% da quantia remanescente do depósito ID 46912245, após abatida a quantia de R$ 24.215,01, como indicado na alínea ‘a’ acima; (III) a expedição de alvará de levantamento em nome do patrono da causa ou transferência para a conta corrente 4034-3, agência 0647, CEF, de titularidade de José Nicodemos Rodrigues Varela, CPF 475.667.014-87, no valor de R$ 366.551,44, com os juros legais e correção monetária desde o depósito realizado (10/10/19), correspondente ao percentual de 9% da quantia remanescente do depósito (doc. 10, ID 46912245), após ser abatida a quantia de R$ 24.215,01, como indicado na alínea a acima; e (IV) que caso V. Exa. entenda que foram colocados validamente os honorários advocatícios sucumbenciais deferidos na r. Sentença como controvertidos, com possibilidade de modificação a menor, pediu, para garantir compensação de improvável redução dessa verba e deixar seguro o Juízo, seja recebido o imóvel residencial do patrono do exequente em caução ao levantamento do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme Termo de Oferecimento de Garantia, firmado pelo patrono da causa e sua esposa, com firmas devidamente reconhecidas, legítimos proprietários, conforme, expedindo-se ofício de constrição do bem ao Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF para o registro de tal ônus.’ Ao analisar os autos, verifica-se que anteriormente tal pedido fora formulado pelo exequente ID 63913548, o qual restou indeferido pela decisão ID 65756526. Desta decisão de indeferimento, o exequente interpôs agravo de instrumento ID 67623633, entretanto com posterior desistência do recurso, conforme ID 88267398. Pois bem, como não houve nenhuma alteração quanto a decisão anterior, porquanto os valores continuam em discussão nas vias recursais, não há justificativa para mudança do entendimento anteriormente exposto. 1 - Assim, indefiro o pedido ID 88767512, até decisão final. 2 - Quanto ao pedido de envio dos autos à Contadoria pleiteado pelo executado, indefiro-o com base nos mesmos fundamentos. Aguarda-se a decisão final. Por fim, com relação ao pedido de litigância de má-fé ID 93212677, não se vislumbra a sua ocorrência em qualquer das situações previstas no art. 80 do CPC, já que a parte executada narrou os fatos da maneira como entendeu terem ocorrido e pleiteou o que acreditava lhe ser devido. 3 - Rejeito o pedido de condenação da executada em litigância de má-fé’. O agravante informa o executado ora agravado interpôs recurso de apelação em face da sentença homologatória dos cálculos apenas no tocante ao valor principal. Expõe que, quando o referido apelo encontrava-se aguardando julgamento, requereu o levantamento dos valores incontroversos, o qual restou indeferido pelo julgador singular. Acrescenta que esta egrégia Turma Cível, negou provimento ao apelo, mantendo cálculos elaborados pela Contadoria, com a majoração da verba honorária. Diz que ora recorrido interpôs recurso especial, sem efeito suspensivo, em relação apenas aos honorários recursais, ou seja, verba distinta da ora discutida. Aduz que os valores apurados pela Contadoria, homologados em sentença e confirmados pelo acórdão, passaram à condição de coisa julgada formal, tendo ocorrido preclusão acerca do valor do débito. Segue narrando que os autos retornaram a origem, tendo requerido o levantamento do quantum incontroverso. Assevera que, diversamente do consignado pelo julgador singular, não se insurgiu contra a decisão anterior que exigia a preclusão do valor e manifestação da Corte Revisora. Esclarece que interpôs agravo de instrumento (0011566-86.2014.8.07.000), no tocante aos juros de mora, o qual decidiu pela a incidência de juros legais de um por cento (1%) ao mês, tendo, inclusive, transitado em julgado. Invoca os arts. 102 e 105, da CR, 507, 520, inciso IV, 521, inciso III, e 526, § 1o, 1.042, todos do CPC. Alega que a decisão agravada vem a lhe causar prejuízo irreparável. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de se determinar: ‘a) a imediata liberação do valor referente aos honorários advocatícios no valor de R$ 366.551,44 e acréscimos de juros e correção monetária à cargo da agência depositária, como requerido na petição ID 88767512 (doc 58), datada de 13/04/21, e reafirmado na petição ID 93212677 (doc 63), datada de 21/05/21, recebendo ou não em caução o bem imóvel lá ofertado; b) a remessa dos autos à Contadoria, a fim de que informe o montante atualizado do valor referente à penhora no rosto dos autos, apontando o valor remanescente pertencente ao agravante exequente; c) a transferência para a conta corrente vinculada aos autos do PJe 2013.01.1.116496-8 (Inventário do Espólio agravante exequente), de titularidade do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, o valor incontroverso pertencente ao exequente agravante, subtraindo-se e reservando-se o valor de R$ 358.924,47, devidamente corrigido e com juros legais referente à penhora no rosto dos autos’ (sic) (ID no 27410918, págs. 12/13). Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a antecipação da pretensão recursal. Irresignada, a parte agravante se insurgiu pela via dos embargos de declaração, tendo sido intimada, com base no art. 1.024, § 3o, do CPC, para complementar as razões recursais no prazo de 05 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do referido Codex (ID no 28625301, pág. 01). Em resposta, o agravante peticionou (ID no 28912731, págs. 01/13), reiterando os fundamentos e pedidos apresentados nas razões do agravo de instrumento. Requer a reconsideração da decisão monocrática deste Relator ou, subsidiariamente, a sua reforma pela Turma, para que seja dado provimento ao agravo interno, deferindo-lhe a tutela recursal pretendida. A instituição bancária agravada contrarrazoou pugnando pelo não provimento dos agravos de instrumento (ID no 28694457, págs. 01/04) e interno (ID no 30228922, págs. 01/06). O agravante requereu a desistência do referido recurso, por meio da petição de ID no 35274797. Assim, acolho o pedido de desistência dos recursos de agravo de instrumento e agravo interno, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 19 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator